Tribunal: TJDFT
Processo: 0743921-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0743921-25.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZA MULLER PAZ, MARCILLIO FAGNER NOGUEIRA DE QUEIROZ, GUSTAVO MOURAO DINIZ SILVA AGRAVADO: MSE IDIOMAS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Giselle Juliana Clemencio Ferreira, Luiza Muller Paz, Marcillio Fagner Nogueira de Queiroz e Gustavo Mourão Diniz Silva contra a r. decisão proferida pela 3a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos do Processo no 0733602-92.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “O benefício da assistência judiciária gratuita tem como objetivo garantir o direito de alguém que não possui recursos suficientes de acionar o Poder Judiciário em defesa dos seus direitos. Intimado para acostar aos autos outros documentos hábeis à análise da alegada hipossuficiência, nos termos da decisão de ID 245403309, a parte autora não atendeu adequadamente ao comando judicial, limitando-se a apresentar a manifestação contida no ID 247767132, contendo parte da declaração de Imposto de Renda da primeira requerente e esparsos extratos bancários da segunda requerente. Nos extratos não é possível aferir movimentação bancária a demonstrar seus gastos cotidianos com a própria subsistência a fim de comprovar a ausência de condições financeiras, consistindo na maioria de despesas em aplicativos (Shopee, Ifood, etc). Além disso, as afirmações que constam dos autos, aliadas à falta de documentos comprobatórios, não se coadunam com o conceito de pessoa pobre, na acepção jurídica do termo. Portanto, apesar das alegações do requerente, entendo que não está comprovada a sua situação de hipossuficiência econômica, razão pela qual INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte autora para efetuar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se.” Alegam os Agravantes, em suma, que a r. decisão agravada é injusta, pois os documentos apresentados seriam suficientes para demonstrar a alegada hipossuficiência econômica. Sustentam que o indeferimento da gratuidade de justiça compromete o acesso à jurisdição e viola o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. Pontuam, ainda, que a decisão agravada desconsiderou os documentos juntados aos autos de referência, como declaração de imposto de renda e extratos bancários. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de suspender os efeitos da r. decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Argumentam que a suspensão dos efeitos da r. decisão é necessária para evitar o indeferimento da petição inicial por ausência de recolhimento das custas. No mérito, pedem a reforma da r. decisão agravada, para que lhes seja deferida gratuidade de justiça. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. Decido. Ao examinar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido, por ser intempestivo. Sucede que o último pronunciamento do Juízo não ostenta cunho decisório autônomo, porquanto apenas intimou a parte para esclarecer a desistência e apresentar nova petição inicial (Id. 251542128 – autos principais), que não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal. No caso em exame, os Agravantes buscam reformar a decisão proferida na data 4.9.2025, disponibilizada no DJe do dia 5.9.2025, com publicação presumida em 8/9/2025 (primeiro dia útil subsequente) (Id. 248788939 dos autos de origem). Logo, a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição de agravo de instrumento contra a decisão agravada se iniciou em 9.9.2025 (dia útil seguinte ao da publicação), conforme preveem os artigos 219, 231, VII, e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Tendo em vista que o presente recurso foi interposto no dia 7.10.2025, clara é a intempestividade. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, ante a sua manifesta intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora